Tribunal: TJMT
Processo: 0008277-63.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008277-63.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.330.221-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORRAYNE DA SILVA GALVAO - CPF: 026.362.581-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA READEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E PROV
IDO.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jackson Júnior Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
0008277-63.2019.8.11.0064
, que o condenou pela prática
dos crimes tipificados nos arts. 147, e 129, § 9
o
,
c/c
o
art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, nos termos do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 1 mês e 20 dias de detenção para o crime de ameaça, e de 3 meses e 10 dias de detenção para o delito de lesão corporal, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos causados pela infração
– Id. 151613660,
pp. 1-11.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base, porquanto,
“Na análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o juízo considerou desfavorável ao réu a culpabilidade,
em ambos os delitos
, e os motivos do crime, no delito de lesão corporal
– Id. 151613661, pp. 1-5.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 151613665,
pp. 1-4.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso defensivo, para que seja readequada a pena aplicada ao apelante Jackson Júnior Ferreira da Silva – Id. 154226675, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 27/7/2.019, por volta das 14h30min, na residência comum, localizada na Rua Jacui, 1.446, Bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a companheira Lorrayne da Silva Galvão, e com socos,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Lorrayne da Silva Galvão, causando equimose avermelhada em lábio superior à direita e edema em lábio superior à direita, conforme BOPM 2019.222279 de fls.3/4, declarações vitimarias de fls. 11 e laudo pericial de lesão corporal 200.1.02.2019.017622-01 de fls. 32/35.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado discutiu com a vítima e, injustificadamente, deu socos nela, causando as lesões corporais descritas. Em seguida, o denunciado xingou-a de vagabunda, você não presta e disse que se ela acionasse a polícia, ele a mataria.

Acionada, a polícia prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos. –
Id. 151608637, pp. 1-3.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,
e foi-lhe
imposta a pena total de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de R$
1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos causados pela infração
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, alegando o
bis in idem
na análise das circunstâncias judicias da culpabilidade e dos motivos do crime.

Razão assiste ao nobre defensor
.

No caso em espécie, a magistrada singular estabeleceu a pena-base do delito de ameaça em 1 mês e 20 dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade, e 3 meses e 10 dias de detenção em relação ao crime de lesão corporal, pelos vetores negativos da culpabilidade e dos motivos do crime, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

Do crime de ameaça:

“(...)
I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado.

O

motivo

do

crime
,
segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. ” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima,
esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.
(...)”
– Id. 151613660, p. 8.

Do crime de lesão corporal:

“(.
..)
I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos

antecedentes
,
o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à

conduta social
e a
personalidade

do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo

penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
(...)” –
Id. 151613660, p. 9.

Em relação à culpabilidade, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

A respeito menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente.

No que tange aos motivos do crime, de igual forma, devem ser afastados, pois, a sentenciante valorou negativamente referida circunstância pelo fato de o réu ter lesionado a vítima
“sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, o que, por certo, não justifica o acréscimo, já que não pontuou nenhuma peculiaridade que ultrapassasse à normalidade.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“Quando o motivo do agente é normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata”.
(Schmitt, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7a ed. ver. Ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2012. p. 136).

Logo, os fundamentos para reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Assim, feitas as considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Do delito de
ameaça

O crime tipificado no art. 147 do CP prevê a pena de detenção, de 1 (um) mês a 6 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade e estabeleço a pena-base em 1 mês.

Na segunda fase dosimétrica, conservo o aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, no patamar de
10 dias
, haja vista o delito ter sido cometido em ambiente doméstico, resultando, respectivamente, a pena intermediária em
1 mês e 10 dias de detenção
, a qual torno definitiva, considerando a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

Do delito de
lesão corporal

O crime tipificado no art. 129, § 9o, do CP, prevê a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto as circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e motivos do crime, estabelecendo a pena-base em
3 meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, como bem delineado na sentença, “
conquanto presente as agravantes (art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do CP), não pode aqui ser considerada, já que o tipo penal previsto no art. 129, § 9o, do CP contém em si maior punição por se tratar de lesão corporal praticada, no âmbito doméstico e familiar”,
dessa forma a pena intermediária deve ser mantida no mesmo patamar fixado na primeira fase, a qual torno definitiva, considerando a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

Por fim, promovo a somatória das penas em razão do concurso material, para o fim de estabelecer a pena final do apelante no patamar de

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao apelo defensivo para redimensionar a pena aplicada, afastando o vetor negativo quanto aos elementos da
culpabilidade
e os
motivos do crime

na 1a fase da dosimetria do crime de ameaça, e de lesão corporal, readequando a pena final ao patamar de
1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça
e
3 meses de detenção para o crime de lesão corporal
, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023